Tribunal: TCU
Processo: 003.038/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, em razão da não comprovação de destinação do Recursos Repassados pela União.

Inteiro teor:
Acórdão 2429/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial acerca de irregularidades perpetradas na execução do Contrato de Prestação de Serviços 6/2008, celebrado entre a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e a Fundação de Apoio à Universidade do Rio de Janeiro-FURJ. Considerando que a Fundação de Apoio à Universidade do Rio de Janeiro - FURJ foi extinta pelo encerramento da liquidação judicial em 19/8/2019, (peça 212), nos termos do § 3o do art. 51 do Código Civil, antes, portanto, da prolação do Acórdão 11601/2020-TCU-Segunda Câmara , que lhe imputou multa (peça 80); considerando o caráter personalíssimo da penalidade, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e a possibilidade de aplicação, por analogia, do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à Fundação de Apoio à Universidade do Rio de Janeiro-FURJ; considerando as proposições uniformes da unidade técnica e do MP/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 11601/2020-TCU-Segunda Câmara , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à Fundação de Apoio à Universidade do Rio de Janeiro - FURJ; b) após a revisão acima alvitrada, notificá-la de dívida de todos os acórdãos proferidos no processo (com exceção do Acórdão 5300/2022-2C), por meio do seu representante legal, José Carlos da Silva Rios (CPF: XXX.317.497-XX), nos termos do subitem 1.6.d do anexo ao MMC 10/2018-Segecex. 1. Processo TC- Processo 003.038/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Sérgio de Melo Portinho (XXX.926.607-XX); Fundação de Apoio à Universidade do Rio de Janeiro- FURJ (06.265.414/0001-29); Luiz Carlos Dias da Costa (XXX.481.707-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Viviane de Azevedo da Silva (OAB-RJ 119.268), Bruno Calixto Scelza (OAB-RJ 188.881) e outros, representando Fernando Sérgio de Melo Portinho; Thiago da Silva Lima (OAB-RJ 171.025) e Gabriel Vinicius Montaleao Diniz (OAB-RJ 185.483), representando Luiz Carlos Dias da Costa; Carla Ferreira Fernandes (OAB-RJ 117.306), Claudia Coelho do Amaral (OAB-RJ 78.923) e outros, representando Telma Nunes de Sa; Maurício Sardinha Meneses dos Reis (OAB-RJ 119.316), representando Angela Maria Soares Portinho; Alda Regina Abreu da Silva Velho (OAB-RJ 133.030), representando Esther Hermes Luck. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.